Tribunal: CARF
Processo: 10384.720540/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720540/2010-80
ACÓRDÃO
1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRANDA & PAIVA JORNALISTAS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
VALORES DECLARADOS EM DIPJ. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento do imposto declarado na DIPJ que deixou de
ser recolhido, mormente quando o contribuinte confessa em sua
impugnação que deixou de realizar o seu pagamento. Considerando,
porém, que parte desses valores foram incluídos em parcelamento, ainda
que já iniciado o procedimento fiscal, estes devem ser levados em conta na
cobrança do crédito tributário constituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, devendo os valores parcelados com acréscimos moratórios
serem imputados ao crédito tributário lançado com os acréscimos de ofício, para fins de cobrança,
nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720540/2010-80
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 84/89) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 16-86.320, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO (fls. 68/74), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
CONTRADITÓRIO. PROVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido, os
documentos que instruíram o contraditório apresentado não permitem
desconsiderar a apuração desenvolvida pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
CONFRONTO DIPJ/DCTF/DARF - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Procede o lançamento do imposto apurado com base em informações prestadas
pelo contribuinte em DIPJ, em cotejo com a ausência de valores declarados em
DCTF e recolhimentos efetuados.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige CSLL,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros, referentes a fatos geradores ocorridos em 2006.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 11/12):
[...]
2. O procedimento teve início em 13/10/2010 com a ciência do contribuinte, via
postal. Através de Termo de Intimação, foi solicitado ao contribuinte
esclarecimentos sobre as irregularidades encontradas em sua DIPJ 2007, a saber:
Receita Bruta informada para fins de apuração do IRPJ igual a R$ 0,00.
Os valores informados em DIPJ referentes a "CSLL a Pagar" estão superiores aos
informados em DCTF.
3. EM 15/10/2010, após a ciência da intimação, já referida, o contribuinte
apresentou DCTFs retificadoras para o 1o e 2o semestres de 2006. Essas DCTFs
incluíram valores devidos de CSLL, PIS e COFINS; o IRPJ, o contribuinte não
declarou.
4. A DCTF retificada apresentava todos os tributos com valores "zerados".
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720540/2010-80
3
5. O contribuinte não apresentou a devida documentação requerida no termo de
intimação. Por isso, efetuamos o lançamento de oficio com base nos cruzamentos
efetuados entre as Declarações entregues: DIPJ 2007 e DCTFs do ano-base 2006.
6. A atividade declarado do contribuinte é a de prestação de serviços em geral,
por esta razão aplicamos, para a determinação da Base de Cálculo do tributo, o
percentual de 32% sobre a receita bruta e encontramos os valores a seguir
demonstrados:
[...]
DA APURAÇÃO DA CSLL
8. O contribuinte efetuou, na DIPJ, cálculo da CSLL utilizando o percentual de 12%
sobre a receita bruta.
9. Como vimos (item 6, acima) atividade do contribuinte lhe impõe a apuração da
Base de Cálculo pelo percentual de 32%. Assim, efetuamos, de acordo com o
demonstrativo abaixo, a apuração correta da CSLL.

10. O contribuinte somente declarou a CSLL devida na DCTF, após o início do
procedimento fiscal que lhe intimou a prestar esclarecimentos sobre as
divergências apuradas na DIPJ e DCTF. Não foram localizados quaisquer
pagamentos, para a CSLL, efetuados em data anterior à já referida intimação
[...]

A empresa apresentou impugnação (fl. 29), discordando da cobrança em face da
alegada inclusão no parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde, além de reiterar
as alegações de defesa, busca esclarecer que os débitos ora exigidos de fato teriam sido
confessados e incluídos em parcelamento, conforme documentos adicionais trazidos.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720540/2010-80
4
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Em sede de defesa, alegou a contribuinte que não pode concordar com o auto de
infração em tela, pois a mesma está no Parcelamento Especial (Novo Refis), conforme fazem
prova, Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei n ° 11.941/2009, e Comprovantes de pagamento
das parcelas, em anexo.
A DRJ, por sua vez, manteve o lançamento sob a seguinte motivação:
[...]
13. No contraditório apresentado, a Recorrente assevera que não pode concordar
com o AI pois “está no Parcelamento Especial (Novo Refis), conforme fazem
prova, Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no 11.941/2009, e Comprovantes
de pagamento das parcelas, em anexo”.
[...]
15. (...) os documentos que instruíram o contraditório apresentado, intitulados
“Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009” (fl.
30 – protocolo de 24/11/2009), “Recibo da Declaração de Inclusão da Totalidade
dos Débitos no Parcelamento da Lei no 11.941/2009” (fl. 31 – protocolo de
30/06/2010) e “Acompanhamento de Pedidos” (fl. 32), não permitem
desconsiderar a apuração desenvolvida pela fiscalização, pois não questionam a
infração constatada e não esclarecem quais débitos estariam inclusos no
programa de parcelamento a que se referem.
16. E, ainda, consta do sistema corporativo COMPROT que o sujeito passivo
requereu o parcelamento da Lei no 11.941 em 14/06/2011, e foi excluído em
08/01/2014. Isto é, a exclusão ocorreu em data anterior a autuação, que ocorreu
em 01/12/2014:

CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, voto para que se julgue improcedente a impugnação
apresentada contra o lançamento discutido neste processo, mantendo o crédito
tributário exigido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720540/2010-80
5
No recurso voluntário, a Recorrente registra que:
Não merecem prosperar os argumentos trazidos à baila pelos julgadores de 1o
grau. A um, porque o julgador a quo equivoca-se completamente acerca do
parcelamento aderido pelo contribuinte, já que este aderiu ao mesmo em
24/11/2009, tendo-o consolidado na data de 14/06/2011 e estando, até a data
atual, com TODAS as prestações devidamente adimplidas e, portanto, com o
parcelamento em plena vigência.
Para se comprovar o que aqui se descreve, acosta-se aos autos, novamente, o
recibo de pedido de parcelamento, recibo de consolidação e demonstrativo de
prestações referente ao parcelamento, todos atualizados à data do protocolo
deste recurso (doc 01).
Em segundo lugar, no que concerne à comprovação de que os débitos objeto
deste Auto de Infração são os mesmos do parcelamento, basta analisar-se o
recibo de consolidação do parcelamento, no qual constam todos os débitos nele
inseridos e dentre os quais tem-se TODOS os tributos – incluindo-se a CSLL -
devidos pelo contribuinte no período de 2006.
Por fim, quanto a afirmação dos julgadores a quo no sentido de que não houve
questionamento acerca da infração, a razão é óbvia: ao aderir ao parcelamento da
Lei no 11.941/2009, o contribuinte, automaticamente, confessou os débitos ali
inseridos, de forma que não há mais que se discutir o seu mérito, já que estão
definitivamente constituídos, nos termos do art. 5o da mesma Lei, [...]

Pois bem. Analisando a documentação referida pela Recorrente, verifica-se que
realmente há sinais de que houve inclusão de débitos da CSLL (código de receita 2372) referentes
aos quatro trimestres de 2006, conforme extrai-se do quadro de fls. 95:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.275 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720540/2010-80
6
Ocorre, porém, que os valores de principal parcelados, ao contrário do que alega a
Recorrente, são inferiores aos que estão sendo exigidos nesse processo, além do que no
parcelamento foi computada multa de mora (20%), e não a multa de ofício (75%).
Nesse contexto, os valores incluídos no parcelamento que dizem respeito as
mesmas competências ora lançadas devem ser levados em conta na cobrança do crédito tributário
ora exigido, sob pena de admitir uma cobrança em duplicidade.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário, devendo os valores
parcelados com acréscimos moratórios serem imputados ao crédito tributário lançado com os
acréscimos de ofício, para fins de cobrança.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 119
DF CARF MF
Original